Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
direito CIVIL e processo civil. ação de cobrança de COMISSÃO DE corretagem pela intermediação em venda de imóvel. art. 725 do cc/02. resultado útil. concretização do negócio em negociação diversa da intermediada pelos corretores. não atendimento. ÔNUS DA PROVA. art. 373, I, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito ao recebimento de comissão de corretagem pela intermediação de negócio de compra e venda de imóvel, prevista no artigo 725 do Código Civil, depende da efetiva consecução, por parte do corretor de imóveis, de resultado útil da negociação.
2. Cumpre à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do direito, conforme disposto ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Não sendo capaz de comprovar os contornos do acordo de corretagem de imóveis ou mesmo a efetiva intermediação, capaz de gerar resultado útil da transferência de titularidade do imóvel, descabido pleito de recebimento de comissão de corretagem.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.